Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de motocicleta apreendida no bojo de processo em que se apura a prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
2. Em conformidade com o artigo 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, embora o apelante não tenha sido denunciado na ação penal em que foi determinada a apreensão, o veículo que alega ser de lícita propriedade interessa ao processo como objeto de prova, mormente porque segundo investigações policiais é produto de lavagem de dinheiro.
4. Recurso conhecido e não provido.